Tribunal: TJMT
Processo: 1033529-91.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033529-91.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ISRAEL RODRIGUES DE BRITO - CPF: 732.989.482-68 (RECORRIDO), KEVYN KENNEDY DOS SANTOS MORAIS - CPF: 030.886.651-70 (ADVOGADO), DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), GUILHERME ANIBAL MONTENARI - CPF: 010.659.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL CONFIGURADA – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO – LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO VINCULADO AO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO DE NOTIFICAÇÃO – RECUSA LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – ORDEM DENEGADA.

O órgão estadual de trânsito
é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, quando se trata do condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento das multas, o que ocorre no caso.

Compete ao DETRAN/MT comprovar a ausência de notificação acerca das multas, uma vez que lhe é conferido o dever de assegurar que o infrator tenha ciência de sua infração.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1033529-91.2017.8.11.0041, concedeu a ordem para autorizar a emissão do licenciamento, referente ao ano de 2017, do veículo de propriedade do Impetrante, sem o dever de pagamento das infrações de trânsito descritas na inicial (id n. 9092998).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal,
por força do art. 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela retificação do ato sentencial e consequente, pela denegação da ordem (id n. 14506483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020